Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-39.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010853-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (PACIENTE), LUCAS ARAUJO DE BARROS - CPF: 060.751.351-97 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra dos Bugres/MT (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 42 DA TCCR
-TJMT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO IMPROCEDENTE – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal
, consoante posicionamento assentado no

Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais reunidas
ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Pedido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Edno
de França Barreto, em favor de
Maykon
Jonatas Amaral Costa
e
Lucas Araújo de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante acostado no ID 91450984 – p. 39, por suposta
prática
dos crimes de receptação e posse de entorpecente para o uso (art. 180 do Código
P
enal e
art.
28 da Lei n. 11.343/06). Todavia, após a conclusão do inquérito policial, os pacientes foram denunciados pelo cometimento, em tese, apenas do delito de receptação.

Sustenta,
o impetrante
, que o relatório final do inquérito policial indiciou os pacientes pelo crime de receptação; no entanto, o
presentante
do Ministério Público
deixou de oferecer a denúncia por entender imprescindível a juntada d
e boletim de ocorrência do crime de roubo/furto antecedente
, devolvendo, por conseguinte, o caderno investigativo à autoridade policial para que fosse providenciada a juntada do referido documento
.

Assevera, ademais, que “a autoridade policial juntou aos autos o boletim da própria ocorrência policial a qual os pacientes foram presos em flagrante delito e não o boletim de ocorrência do crime de roubo ou furto antecedente do automóvel em questão”
;
e que, mesmo diante da
não
comprovação do delito antecedente, a denúncia foi ofertada
e, posteriormente,
recebida pela autoridade coatora
.

Aduz, outrossim, que não
existe
, no caso
sob exame
, o mínimo fundamento para que a denúncia tivesse sido recebida, pois não há como se imputar a
o
s
paciente
s
a
conduta descrita no art.180 do Código Penal sem se comprovar ser o produto (no caso o automóvel)
proveniente de roubo ou furto
, situaç
ão que, na sua concepção, configura coação ilegal, haja vista a falta de justa causa para a instauração da ação penal.

Por fim, destaca
que “o paciente MAYKON não é primário, e o paciente LUCAS é réu primário e possui ótimos antecedentes, jamais tendo se envolvido em qualquer espécie de ilícito penal. Contudo são pessoas
bem conceituadas
na sociedade que vivem, não podendo de tal sorte ser processados criminalmente numa denúncia que configura em certos aspectos até em abuso de poder, e em outros falta absoluta de justa causa”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o imediato trancamento da ação penal
; e, no mérito,
a confirmação da liminar porventura deferida, bem como a devolução dos valores integrais recolhidos a título de fiança pelos pacientes e a restituição de todos os objetos apreendidos, incluindo o veículo VW
Crossfox
GI I, placa OBH 4163, Chassi 9BWAB45Z2D4185220, de cor branca
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão encontradiça no ID
91773995
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
92898976
,em que fez um resumo da tramitação do caso em debate,
nos seguintes termos:

No
presente momento, autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira

Vara
Judicial aguardando a apresentação da resposta à acusação dos ora réus pelos seus advogados
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
93057974
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i)
a
atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Isso, porque
a existência material do crime pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 91450984 - p. 39), boletim de ocorrência (ID 91450984 - p. 41/44)
; bem como p
elos depoimentos das testemunhas encartados nestes
autos
(ID 91450987 - p. 01/02 e 04/05), dos quais se evidencia que o veículo conduzido pelos pacientes estava com a placa adulterada com uma fita adesiva, substituindo o número 1 pelo número 7, situação que demonstra, a princípio, a possível ocorrência do crime previsto no art. 311 do Código Penal, que seria antecedente ao crime de receptação que foi imputado aos acusados
.

Além disso, deve ser registrado que no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do
s
paciente
s
, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada na instrução processual
.

Registre-se, por oportuno, que a autoridade acoimada de coatora, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, informou que a ação penal originária agua
rda a apresentação de defesa prévia pelos pacientes,
ou seja,
a tese de inexistência de justa causa
para a deflagração da ação penal sequer foi apreciada pelo juízo da instância originária, razão pela qual a manifestação deste
ó
rgão
r
evisor
em relação à temática
poderia incidir, inclusive, em vedada supressão de instância.

Sendo a
ssim
, não se pode olvidar que o pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Ademais, como é de trivial sabença, para a configuração do crime insculpido no art. 180, do Código Penal
basta
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

[...]
5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.
[...]
(HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Negritamos

Diante desses fatos, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o
s
paciente
s
sãoatípicosou que não foram praticados
por eles
.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA
VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, impõe-se ressaltar que nesta fase processual não está havendo a condenação do
s
paciente
s
, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre
eles
, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo nas condutas narradas pelo Ministério Público, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal originária
ou

a
absolvição sumária
.

A
propósito
,
sobre
assunto
, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Maykon
Jonatas Amaral Costa
e
Lucas Araújo de Barros
e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021